Tribunal: STJ
Processo: 5230475-83.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78067 - RS
(2025/0416958-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VANESA LAZZARETTI
ADVOGADO
: ANDRÉ BENEDETTI - RS084249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. MULTA A JURADO FALTOSO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE MOTIVO RELEVANTE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 267 E 268 DO STF. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em mandado de segurança manejado contra
acórdão de Tribunal de Justiça que denegou segurança voltada a afastar
multa aplicada em razão de não comparecimento da recorrente, convocada
como jurada, à sessão plenária do Tribunal do Júri, pelo indeferimento das
justificativas apresentadas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se é cabível mandado de
segurança contra ato judicial que mantém multa aplicada a jurado faltoso,
diante da existência de recurso próprio e da orientação das Súmulas n. 267
e 268 do STF, bem como dos requisitos excepcionais para o uso do
contra decisões jurisdicionais; e (II) saber se a ausência da
mandamus
jurada à sessão do Tribunal do Júri, sem demonstração de “motivo
” até o momento da chamada, nos
relevante devidamente comprovado
termos do
do Código de Processo Penal, configura direito líquido e
art. 443
certo à revogação da multa, apto a ser amparado pelo mandado de
segurança.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo,
não amparado por
ou
, e não cabe, nos termos
habeas corpus
habeas data
do
o, II, da
e da Súmula n. 267 do STF, contra
art. 5
Lei n. 12.016/2009
decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo, salvo hipóteses
Documento eletrônico VDA55904961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e5f663ff-7151-45d1-b53a-960cef74996a

excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, inexistência de
recurso cabível, necessidade de atribuição de efeito suspensivo a recurso
ou impetração por terceiro prejudicado.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça reafirma o caráter excepcional do mandado de segurança contra ato
judicial, condicionando seu cabimento à concomitante inexistência de meio
recursal adequado, à ausência de trânsito em julgado e à demonstração
inequívoca de teratologia ou flagrante ilegalidade, circunstâncias não
verificadas no ato que manteve a multa aplicada à recorrente.
5. Nos termos do
do Código de Processo Penal, apenas se admite
art. 443
escusa fundada em motivo relevante, devidamente comprovado e
apresentado até o momento da chamada dos jurados, ressalvadas
hipóteses de força maior, sendo o serviço no Tribunal do Júri múnus público
de caráter impositivo, reputado serviço público relevante e essencial à
formação do devido processo legal.
6. No caso concreto, não foi demonstrado motivo relevante devidamente
comprovado, tampouco situação de força maior que justificasse o não
comparecimento da jurada à sessão plenária, de modo que a decisão que
manteve a multa não se revela ilegal, abusiva ou teratológica, nem há prova
pré-constituída do alegado direito líquido e certo, impondo-se a manutenção
da decisão que negara provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança contra ato judicial tem cabimento apenas em
hipóteses absolutamente excepcionais, quando inexista recurso adequado,
não haja trânsito em julgado e esteja demonstrada, de plano, teratologia ou
flagrante ilegalidade na decisão impugnada.
2. O serviço no Tribunal do Júri constitui múnus público obrigatório, não
sendo lícito ao jurado ausentar-se da sessão para a qual foi convocado sem
motivo relevante devidamente comprovado até o momento da chamada,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 443
3. A ausência de prova pré-constituída de motivo relevante para o não
comparecimento do jurado impede o reconhecimento de direito líquido e
certo à revogação da multa aplicada, mostrando-se incabível a utilização do
para afastar a penalidade.
mandamus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e5f663ff-7151-45d1-b53a-960cef74996a

Documento eletrônico VDA55904961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e5f663ff-7151-45d1-b53a-960cef74996a

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78067 - RS
(2025/0416958-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VANESA LAZZARETTI
ADVOGADO
: ANDRÉ BENEDETTI - RS084249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. MULTA A JURADO FALTOSO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE MOTIVO RELEVANTE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 267 E 268 DO STF. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em mandado de segurança manejado contra
acórdão de Tribunal de Justiça que denegou segurança voltada a afastar
multa aplicada em razão de não comparecimento da recorrente, convocada
como jurada, à sessão plenária do Tribunal do Júri, pelo indeferimento das
justificativas apresentadas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se é cabível mandado de
segurança contra ato judicial que mantém multa aplicada a jurado faltoso,
diante da existência de recurso próprio e da orientação das Súmulas n. 267
e 268 do STF, bem como dos requisitos excepcionais para o uso do
contra decisões jurisdicionais; e (II) saber se a ausência da
mandamus
jurada à sessão do Tribunal do Júri, sem demonstração de “motivo
” até o momento da chamada, nos
relevante devidamente comprovado
termos do
do Código de Processo Penal, configura direito líquido e
art. 443
certo à revogação da multa, apto a ser amparado pelo mandado de
segurança.
Documento eletrônico VDA55905187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: db786500-daa6-4313-960f-dba99bd6074a

III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo,
não amparado por
ou
, e não cabe, nos termos
habeas corpus
habeas data
do
o, II, da
e da Súmula n. 267 do STF, contra
art. 5
Lei n. 12.016/2009
decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo, salvo hipóteses
excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, inexistência de
recurso cabível, necessidade de atribuição de efeito suspensivo a recurso
ou impetração por terceiro prejudicado.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça reafirma o caráter excepcional do mandado de segurança contra ato
judicial, condicionando seu cabimento à concomitante inexistência de meio
recursal adequado, à ausência de trânsito em julgado e à demonstração
inequívoca de teratologia ou flagrante ilegalidade, circunstâncias não
verificadas no ato que manteve a multa aplicada à recorrente.
5. Nos termos do
do Código de Processo Penal, apenas se admite
art. 443
escusa fundada em motivo relevante, devidamente comprovado e
apresentado até o momento da chamada dos jurados, ressalvadas
hipóteses de força maior, sendo o serviço no Tribunal do Júri múnus público
de caráter impositivo, reputado serviço público relevante e essencial à
formação do devido processo legal.
6. No caso concreto, não foi demonstrado motivo relevante devidamente
comprovado, tampouco situação de força maior que justificasse o não
comparecimento da jurada à sessão plenária, de modo que a decisão que
manteve a multa não se revela ilegal, abusiva ou teratológica, nem há prova
pré-constituída do alegado direito líquido e certo, impondo-se a manutenção
da decisão que negara provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança contra ato judicial tem cabimento apenas em
hipóteses absolutamente excepcionais, quando inexista recurso adequado,
não haja trânsito em julgado e esteja demonstrada, de plano, teratologia ou
flagrante ilegalidade na decisão impugnada.
2. O serviço no Tribunal do Júri constitui múnus público obrigatório, não
sendo lícito ao jurado ausentar-se da sessão para a qual foi convocado sem
motivo relevante devidamente comprovado até o momento da chamada,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 443
Documento eletrônico VDA55905187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: db786500-daa6-4313-960f-dba99bd6074a

3. A ausência de prova pré-constituída de motivo relevante para o não
comparecimento do jurado impede o reconhecimento de direito líquido e
certo à revogação da multa aplicada, mostrando-se incabível a utilização do
para afastar a penalidade.
mandamus
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VANESA LAZZARETTI contra
decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS
APRESENTADAS
PELO
NÃO
COMPARECIMENTO
NA
SESSÃO
PLENÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DO JUÍZO
DE PISO MANTIDA. A concessão de liminar em mandado de segurança
exige a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, os
quais não se encontram evidenciados no caso em tela, considerando que a
decisão impugnada fundamentou-se na legislação vigente e no poder
discricionário conferido ao magistrado para avaliar as justificativas
apresentadas pelos jurados convocados. SEGURANÇA DENEGADA.
A agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando pelo
provimento do recurso interposto (e-STJ fls. 123/129).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nos termos do
o da
(repetindo a redação da
art. 1
Lei n. 12.016/2009
, o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo
Lei n. 1.533/1951)
não amparado por
ou
, sempre que, ilegalmente ou com
habeas corpus
habeas data
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça.
Documento eletrônico VDA55905187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: db786500-daa6-4313-960f-dba99bd6074a

Além disso, nos termos do
o, inciso II, da
não cabe
art. 5
Lei n. 12.016/2009,
mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito
suspensivo. No mesmo sentido dispõe a Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal: "
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."
Ao interpretar o citado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça já teve a
oportunidade de validar a impetração de mandado de segurança contra ato judicial
quando: a) a decisão judicial for manifestamente ilegal ou teratológica; b) não couber
recurso judicial; c) visar atribuir efeito suspensivo a recurso; ou d) atingir terceiro
prejudicado por decisão judicial.
A propósito, trago à colação os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OPERAÇÃO FANTOCHE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DELITO DE
ESTELIONATO. NOVA CAPITULAÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA
NECESSIDADE DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO
NÃO OBSERVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
cabimento do mandado de segurança está atrelado à existência de direito
líquido e certo a ser tutelado, não podendo ser utilizado o remédio heroico
para impugnar decisões judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto
quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia que se pretenda
desconstituir." (RMS
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
50.246/AP,
julgado em
DJe
. Corroborando tal afirmação, o
13/12/2018,
19/12/2018)
Enunciado da Súmula n. 267 do STF, segundo o qual: "[n]ão cabe mandado
de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
72.960/PE,
julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DE COISA
COMUM.
PRESCRIÇÃO.
ARQUIVAMENTO
DO
PROCEDIMENTO
INVESTIGATIVO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE
DESARQUIVAMENTO PELA VÍTIMA VIA MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
INCONDICIONADA.
HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA DE CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM
CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos das Súmulas n. 267 e 268 do STF, não cabe mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição nem contra
decisão judicial com trânsito em julgado.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o mandado de
segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da
Documento eletrônico VDA55905187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: db786500-daa6-4313-960f-dba99bd6074a

presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio
recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de
trânsito em julgado, consoante
o, inc. III, da Lei no 12.016, de 2009, e
art. 5
(iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial"
(AgR no MS
relator Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno,
38.472/RS,
julgado em
DJe
. Precedentes.
5/6/2023,
4/7/2023)
6. Agravo regimental do Ministério Público não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
848.278/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ATO COATOR JUDICIAL. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
DESCABIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que o cabimento de
mandado de segurança contra ato judicial exige seja desde logo evidenciada
sua flagrante ilegalidade ou teratologia, circunstâncias não identificadas no
caso presente.
1.1. Na espécie, o ato apontado como coator - acórdão da Corte Especial do
STJ que confirmou a decisão pela intempestividade do recurso da
impetrante - está suficientemente fundamentado, e encontra amparo nas
teses firmadas nos Temas n. 181 e 339 da Repercussão Geral do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no MS n.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
30.178/DF,
Especial, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
19/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PERDIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO
PARA O TRÁFICO DE DROGA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM
FORMULADO POR TERCEIROS INDEFERIDO. DESNECESSÁRIA A
COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE. TESE FIXADA NA SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 647 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - STF. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
SÚMULA N. 267/STF.
PROVIMENTO.
1. "O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.
sob a
638.491/PR
temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que 'É possível o
confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em
decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a
habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua
modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da
droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente
no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.' (Rel. Ministro Luiz
Fux, Tribunal Pleno, DJ
" (AgRg no
23/8/2017)
AREsp n. 2.419.773/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
26/2/2024)
Documento eletrônico VDA55905187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: db786500-daa6-4313-960f-dba99bd6074a

2. Ademais, ainda que assim não fosse, a Corte Estadual asseverou que a
discussão acerca da habitualidade do uso do carro para a prática do tráfico
demandaria instrução probatória, inadmissível na via estreita do mandado de
segurança. Referido fundamento se amolda a precedentes do Superior
Tribunal de Justiça - STJ acerca do tema.
3. No que diz respeito à
- segundo a qual não cabe
Súmula 267/STF
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição -
sua incidência tem sido afastada no caso de mandamus impetrado por
terceiro alheio ao processo criminal, quando demonstrada a impossibilidade
de ciência da decisão judicial e consequente inviabilidade de interposição da
apelação prevista no
II, do Código de Processo Penal - CPP.
art. 593,
Todavia, não é o caso de mitigação do referido verbete sumular, porquanto,
nos termos do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, "os impetrantes
ajuizaram o Incidente de Restituição de Bem Apreendido no 0012582-
69.2023.8.16.0013, pedido que restou rejeitado em
em razão da
22/06/2023,
sentença proferida na ação penal (PROJUDI - Processo: 0012582-
69.2023.8.16.0013 - Ref. mov. 13.1)" (fl.59).
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgRg no RMS n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
72.490/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO COATOR. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO ESPECÍFICO. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DA
DENEGAÇÃO DA
SÚMULA N. 267/STF.
SEGURANÇA.
[...]
II - Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o mandado
de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando
demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato
indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para
impugnação da decisão. Do mesmo modo, é incabível o mandado de
segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso
específico ou transitada em julgado. No mesmo sentido: (AgInt no MS n.
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
29.664/DF,
DJe de
e AgInt no MS n.
relator Ministro
29/11/2023,
7/12/2023
29.573/DF,
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe de
29/11/2023,
)
4/12/2023.
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
relator Ministro Francisco Falcão, Corte
29.460/SP,
Especial, julgado em
DJe de
)
25/6/2024,
28/6/2024.
O art. 443 do Código de Processo Penal assim dispõe:
Documento eletrônico VDA55905187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: db786500-daa6-4313-960f-dba99bd6074a

Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante
devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força
maior, até o momento da chamada dos jurados.
No caso, assiste razão ao Ministério Público Federal quando aduz em seu
parecer que, "por se cuidar de um mister público de caráter impositivo, não é dado ao
cidadão convocado ausentar-se da sessão do Tribunal do Júri à qual foi designado
para atuar como jurado, salvo motivos excepcionais, que devem ser comprovados até
(e-STJ fl. 108).
o momento da chamada dos jurados"
De fato, "é consabido que o serviço obrigatório prestado ao Tribunal do Júri,
considerado serviço público relevante e essencial para a formação do devido processo
(
legal no julgamento de crimes dolosos contra a vida, é imposto a todos os brasileiros"
relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 355.630/CE,
DJ de
.
3/6/2003,
30/6/2003)
Não se constata qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que
manteve a multa à recorrente, em face do seu não comparecimento à sessão de
julgamento do Tribunal do Júri, tendo em vista a não apresentação de "motivo
. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente
relevante devidamente comprovado"
desta Corte:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MULTA.
TRIBUNAL DO JÚRI. JURADO FALTOSO. ESCUSA INTEMPESTIVA.
FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO INDEFERIMENTO.
FALTA DE PROVA.
1. À falta de prova do justo motivo alegado, cujo pedido de dispensa foi
reapresentado intempestivamente, consoante dispõe o artigo 443 do Código
de Processo Penal, não há falar em revogação da multa cominada ao jurado
faltoso.
2. Força maior é o evento imprevisto, não se ajustando ao conceito legal a
consulta médica previamente agendada.
3. Afora inexistir demonstração inequívoca de que o jurado não teve ciência
do indeferimento de dispensa, em sendo obrigatório o serviço do júri,
permanece a obrigação de tomar parte do corpo de jurados até autorização
expressa do juiz presidente.
4. Recurso improvido.
(RMS n.
relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
31.619/SP,
julgado em
DJe de
)
26/10/2010,
10/12/2010.
Dessa forma, carecendo o mandado de segurança de prova pré-constituída
do direito líquido e certo alegado, o desprovimento do recurso ordinário é de rigor.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA55905187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: db786500-daa6-4313-960f-dba99bd6074a

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: db786500-daa6-4313-960f-dba99bd6074a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0416958-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 78.067 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 51302323420258217000 52304758320258217000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VANESA LAZZARETTI
ADVOGADO
: ANDRÉ BENEDETTI - RS084249
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VANESA LAZZARETTI
ADVOGADO
: ANDRÉ BENEDETTI - RS084249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485425038047<14@
2025/0416958-0 - RMS 78067 Petição : 2026/0033370-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:25
Código de Controle do Documento: 30895937-ECC8-44CA-9D8D-69D06618411F